Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA TRANSNACIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS MAJORADA PELA PRÁTICA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) (dezessete vezes), no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela transnacionalidade da organização) e no artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada pela prática por organização criminosa)
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade provisória ao corréu, no âmbito de “habeas corpus”.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. As infrações pelas quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. De acordo com o artigo 580 do Código de Processo Penal, quando houver semelhança nos aspectos fáticos e jurídicos entre os casos, os benefícios concedidos a um réu podem ser estendidos aos demais. No entanto, essa extensão não é automática, exigindo que o juiz avalie as particularidades de cada réu, considerando a relação entre os fatos e os fundamentos legais aplicáveis.
6. Há indicativos de que o paciente perpetrou as condutas delituosas em apuração durante o cumprimento de pena corporal por delitos anteriores. Tais circunstâncias evidenciam a maior gravidade da conduta e a incompatibilidade com a liberdade provisória, ainda que os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal tenham ocorrido há muito tempo.
7. Conquanto o corréu esteja preso preventivamente por outro processo-crime, esta circunstância não se reveste da mesma robustez que uma sentença condenatória definitiva, afinal, ainda está sob o manto do princípio da não-culpabilidade. A evidente divergência das condições pessoais do paciente e do corréu associada à reincidência delitiva e ao provável envolvimento com as práticas delitivas em apuração no curso do cumprimento de pena revelam, por ora, a incompatibilidade da liberdade provisória pretendida.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.